Tribunal: TJDFT
Processo: 0734525-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. RENDA BRUTA SUPERIOR AO LIMITE OBJETIVO FIXADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, sob o fundamento de que o agravante, servidor público, aufere remuneração bruta mensal superior a R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), sem comprovação de despesas extraordinárias que justifiquem a alegada hipossuficiência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A matéria em debate consiste em verificar se a renda do agravante autoriza a concessão da gratuidade da justiça, à luz do art. 5o, LXXIV, da CF/88, do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC e da Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, condiciona a assistência judiciária gratuita à comprovação de insuficiência de recursos.
4. O art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC admite o indeferimento do pedido se ausentes os pressupostos legais, reconhecendo presunção relativa de veracidade à alegação de hipossuficiência da pessoa natural.
5. A Resolução no 271/2023 da DPDF fixa como parâmetro a renda bruta familiar mensal de até cinco salários mínimos para caracterização da hipossuficiência, considerando-se a soma de todos os rendimentos antes de descontos obrigatórios.
6. A adoção da renda bruta como critério atende à objetividade e à segurança jurídica, não havendo previsão de abatimentos para apuração da vulnerabilidade econômica.
7. O agravante aufere remuneração bruta superior a R$ 16.000,00, patamar significativamente acima do limite estabelecido, não havendo prova de despesas extraordinárias capazes de infirmar a presunção de suficiência.
8. Endividamento voluntário ou despesas ordinárias não se confundem com hipossuficiência jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação de insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF/88.
2. A presunção de hipossuficiência da pessoa natural é relativa e pode ser afastada diante de rendimentos incompatíveis com o benefício.
3. A renda bruta familiar superior ao limite objetivo fixado pela Resolução no 271/2023 da DPDF afasta a presunção de vulnerabilidade econômica, não bastando, por si só, a alegação de descontos compulsórios ou dívidas ordinárias.